Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-81.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA ATO MONOCRÁTICO DO PRESIDENTE DA TURMA. DECISÃO QUE INDEFERIU PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (TEMA 660). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 93, IX, CF/88). TEMA 339. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que, em juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, indeferiu o seu processamento aplicando as teses firmadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 660 e 339.
II. A parte agravante, em suas razões recursais, alega que as decisões recorridas violaram as normas constitucionais (art. 5o, inciso LV, e 93, IX, da CF/88), tendo em vista que não apreciaram as provas e os argumentos oferecidos.
III. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16994545)
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. No caso, não assiste razão ao agravante. Isto porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral (Tema 660), que o recurso extraordinário que tenha por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.
VI. Com efeito, a matéria de fundo discutida no recurso extraordinário é de cunho essencialmente de direito material infraconstitucional, visando apurar a responsabilidade civil e a obrigação de indenizar decorrente de acidente de trânsito, o que é vedado e enseja a inadmissibilidade do instrumento recursal.
VII. Ademais, não há que se falar em violação ao artigo 93, IX, da CF, uma vez que no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
VIII. Não bastasse, o agravante interpôs recurso inominado e opôs embargos de declaração, sendo as matérias debatidas pela Turma Recursal à exaustão, não merecendo prosperar a tese de que os fatos e as provas não foram debatidas, assim como desrespeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IX. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com os entendimentos firmados pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.